Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713739-32.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VITOR MAGALHÃES PAIVA PACIENTE: VITOR MAGALHÃES PAIVA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VITOR MAGALHÃES PAIVA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria, que manteve sua prisão preventiva nos autos da ação penal no 0706908-69.2019.8.07.0010, na qual figura como acusado por suposta prática de homicídios qualificados tentados. Compulsando os autos, verifiquei a ausência da petição inicial de habeas corpus, limitando-se o impetrante a juntar cópia do suposto ato coator. Desse modo, determinei a intimação do impetrante para que regularizasse a situação, no prazo de 48 horas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 16348646). O impetrante, todavia, quedou-se inerte (ID 16695274). É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, haja vista a manifesta deficiência de instrução por ausência da petição inicial de habeas corpus, requisito exigido pelo art. 654, § 1o, do CPP, verbis: Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. § 1o A petição de habeas corpus conterá: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências. - grifou-se. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 10 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator